Tribunal: TJES
Processo: 5000222-13.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-13.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS MARIM
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000222-13.2019.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO CARLOS MARIM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOAO CARLOS MARIM em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O autor alega ter sofrido dano extrapatrimonial decorrente da inserção indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa Experian).

Conforme descrito na peça inaugural, a ré, por erro, determinou a suspensão dos débitos automáticos das contas de energia elétrica da linha elétrica nº 107245. Com isso, mesmo tendo saldo suficiente na conta bancária nº 3.330.099 (Banestes), as despesas de energia elétrica não foram quitadas, culminando com a inserção de restrição dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Segundo narrou o autor, tudo ocorreu à revelia de sua ciência, tendo conhecimento dos fatos em razão da notificação enviada pela Serasa Experian, que informou o consumidor sobre a inserção de seus dados no cadastro de proteção ao crédito.

A ré, por sua vez, arguiu que a inclusão dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito somente se deu em virtude da existência de uma dívida, cuja cobrança é legítima, pois forneceu o produto energia elétrica de maneira livre e desembaraçada. Em suma, arguiu que os atos de cobrança são legítimos, pois a dívida realmente existia no momento da inserção da restrição no nome do consumidor. Além disso, a eventual indenização em prol do autor configuraria enriquecimento indevido.

SENTENÇA

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3045859), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
, com a resolução do mérito, os pedidos autorais, para o fim de
DECLARAR
a inexistência de dívidas imputadas ao autor, nos moldes da peça de ingresso, e
CONDENAR
a ré ao pagamento de danos morais em favor do autor. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo os danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Incidirá correção monetária a partir da presente data, conforme orienta a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios incidirão a partir da data do evento danoso (15.01.2012), aplicando a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3045862). Em suas razões, alegou inexistência de danos morais, a ausência de responsabilidade da ré, que estava em exercício regular do direito e inexistência de defeito na prestação de serviços. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O autor apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que o autor de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Por outro lado, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que o autor logrou êxito em comprovar a negativação indevida, nos seguintes termos:

“Cabe registrar que o autor acostou à prefacial os extratos das consultas junto ao Serasa Experian, ids. 3449314 e 3449323 (este último, comprovando a manutenção da restrição mesmo após o pagamento da dívida), nos qual efetivamente constam seus dados como inadimplente junto à demandada,
impondo-lhe restrição de acesso ao crédito no mercado de consumo.

Além disso, o autor
fez prova de que, durante o período em que a ré o está cobrando, sempre manteve saldo suficiente
em sua conta bancária para saldar os débitos em conta programados (ids. 3449316 e 3449317).

No mesmo sentido, comprovando a boa-fé do consumidor, o autor provou ter quitado o débito assim que soube de sua existência (id. 3449322), razão pela qual requereu a declaração sua de inexistência.”

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.